Tribunal: TJES
Processo: 5001263-04.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001263-04.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RECORRIDO: ALEXSANDRA DE SOUZA ALMEIDA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001263-04.2019.8.08.0006

RECTE.: CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA

RECDO.: GIZELE MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO DE BRIGADISTA. PARCERIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando ter se matriculado no curso de Brigadista ofertado pela recorrente e pelo Centro Técnico Logos. Finalizando o curso não foi agendada a prova no Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros – CEIB, mesmo após inúmeras tentativas, inviabilizando o exercício da profissão. Assim, ingressou com a presente ação buscando reparação material e moral. A autora não ofertou contrarrazões (id. 5374726).
2. Tese da parte requerida
: Sustenta, em síntese, que apenas possui um polo na cidade de Aracruz-ES, firmando parceria com a empresa Alexsandra De Souza Almeida Ltda – CNPJ 26.549-381/0001-56, que posteriormente passou a ser denominada Centro Técnico Logos Ltda. Em sede recursal, reitera os termos da defesa principalmente no tocante a sua ilegitimidade passiva para a demanda e ao afastamento da condenação solidária imposta.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição do indébito, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais). Correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405/2002”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
A r. sentença deve ser mantida na íntegra, considerando que não há motivos para se afastar a sua legitimidade passiva para a demada e a consequente condenação solidária imposta. O recorrente deu todo suporte material e técnico ao Centro Técnico Logos, tanto é que seu nome e logomarca constam na divulgação do curso de Brigadista (id. 2912792), atraindo os alunos pela sua reputação. Outro ponto de destaque é o convênio existente entre o recorrente e o Centro Técnico Logos (id. 3244674), de forma que, mesmo não ministrando diretamente o curso acabam as empresas funcionando no mesmo endereço, induzindo o consumidor a erro, considerando que o espaço utilizado era da CESUMAR. Por fim, verifica-se ainda que no uniforme disponibilizado aos alunos consta a identificação do ora recorrente (id. 2912791), o que demonstra clara parceria entre as instituições, devendo ser mantida, consequentemente, a condenação solidária imposta na r. sentença de piso referente à restituição integral do valor pago pelo curso, vez que não comprovado o agendamento da prova junto ao Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros – CEIB para correta finalização do curso contratado.
Em sendo assim, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões recursais. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.